Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO. JOSÉ ROBERTO alegou que, desde 01/11/2010, é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão contratado pela Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda junto à UNIMED SEGUROS. Tem 87 anos e padece de problemas de saúde que demandam acompanhamento médico contínuo. Em 21/11/2023, ao buscar laboratório conveniado para a realização de exames, teve conhecimento do cancelamento do contrato pela operadora e com término da cobertura no dia 31/10/2023. Sustentou que o cancelamento do contrato não respeitou as diretrizes legais e regulamentares. Pela decisão agravada, o juízo deferiu tutela de urgência para determinar à operadora a manutenção do contrato e sob pena de multa diária. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a rescisão do contrato respeitou as diretrizes legais, regulamentares e as cláusulas contratuais. O contrato estava vigente há mais de dez anos e comunicou à estipulante sua intenção de não renová-lo e com antecedência de sessenta dias. Disponibilizou ainda ao agravado a documentação necessária à portabilidade de carências para a contratação de novo plano de saúde. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 56101961. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação com pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por JOSE ROBERTO DE CARVALHO em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A com pedido de tutela antecipada de urgência para que seja determinado à ré o restabelecimento do contrato para todos os efeitos, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no caso de descumprimento da ordem judicial, ou que apresente desde já as alternativas para que o autor migre para os planos ativos das Empresas, conforme encontra-se no plano de saúde objeto do litígio, sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários e custeio de eventuais necessidades médico-hospitalar que estariam dentro do plano de cobertura em favor do autor. Em síntese, narra o autor que: (i) é cliente da ré, por meio de contrato de adesão desde 01 de novembro de 2010, tendo migrado para o produto desta mesma empresa para o plano SESA - UNISEG ESSENCIAL ADESÃO, desde 01 de dezembro de 2013, com registro RPS de no 458660083, Plano Regulamentado, Tipo de contratação Coletivo Adesão com Patrocínio com acomodação Coletiva, segmentação Referência com área de abrangência geográfica Nacional, possuindo numeração do Cartão no 994.4981.90003500- 6 e com contrato sob o no 49944981; (ii) é acometido de diversas doenças e limitações próprias da idade que possui, como o problema cardíaco severo, ao ponto de ser usuário de marcapasso e hiperplasia prostática importante; (iii) a Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda (CAPUL) enviou ofício aos cooperados em outubro de 2023, informando o “cancelamento” unilateral do plano de saúde, sob o fundamento de rescisão contratual com a Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda (CAPUL), com data limite de atendimento até o dia 31/10/2023; (iv) não possui acesso à caixa de e-mail, à época da comunicação estava em acompanhamento médico em Brasília, local onde reside e aquela foi encaminhada para o endereço de Buritis/MG; (v) em 21/11/2023, realizou exames no Laboratório Sabin, quando foi informado do cancelamento do seu plano de saúde, razão pela qual teve de efetuar o pagamento para realização dos exames naquela data; (vi) procurou a ré para obter maiores informações quanto ao cancelamento e solicitar a migração para qualquer tipo de plano ativo, bem como de cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias entre a notificação e o encerramento do contrato, todavia, não obteve nenhuma resposta às suas demandas; (vii) a ré informou que o motivo do cancelamento foi devido à troca do contrato/produto. É o relatório. Decido Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. É admitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e por meio de prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação, nos termos do art. 14 da Resolução n. 557/2022 da ANS. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso em tela, o autor celebrou o plano Sesa - Uniseg Essencial coletivo por adesão com patrocínio, em que a contratante é Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda - CAPUL, em 01/11/2010. A operadora ré informou que não haveria renovação da Apólice n° 8714118, conforme previsto nas condições gerais do seguro (ID 185205102 - Pág. 2). A comunicação da Seguros Unimed (ID 185205102) está datada 24/08/2023, entretanto, a Cooperativa informa que recebeu a comunicação em 04/10/2023, por e-mail (ID 185205102 - Pág. 1), ou seja, o prazo mínimo de sessenta dias previsto na Resolução n. 557/2022 da ANS não foi observado. Além disso, a ré não apresentou as razões da rescisão no momento da comunicação, só informou que não seria possível renovar a apólice. Ademais, conforme o relatório médico (ID 185205099), o autor está com idade avançada, encontra-se sob tratamento cardiológico regular há 25 anos, necessitando de seguimento clínico rigoroso. E portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardioesclerose, submetido a implante de Marca-Passo Cardíaco Externo por Bloqueio Átrio-Ventricular 2:1, apresenta Extrasistolia ventricular frequente, Síndrome do Vaso-Vagal mista vasoplégica e cardioinibitória, Hiperlipidemia, Dilatação aneurismática de aorta toráxica na porção ascendente, Aneurisma de aorta abdominal infra-renal com 3 dilatações aneurismáticas fusiformes, apresenta Fibrose pulmonar com limitação de sua capacidade física e Hiperplasia prostática importante. Diante desse quadro, necessita de acompanhamento médico regular e severo, com a necessidade de uso de diversas medicações. Neste sentido, o autor precisa da continuidade dos cuidados assistenciais prescritos para garantia de sua sobrevivência e incolumidade física. Logo, a operadora, ainda que no exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve observar o prazo mínimo de sessenta dias previsto na Resolução n. 557/2022 da ANS, bem como assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, conforme a tese firmada no Tema 1.082 do STJ. Assim, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelo autor. O perigo de dano irreparável resta evidenciado, pois o autor necessita de acompanhamento médico regular e severo, considerando as diversas enfermidades que o acometem. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça a apólice do autor, mantendo o contrato nos mesmos termos que estavam vigendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no exercício do seu poder regulamentador do mercado de planos de saúde, editou a Resolução Normativa n. 557, de 14 de dezembro de 2022, em que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual e dispõe sobre os instrumentos de orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde. Quanto aos planos de saúde coletivos por adesão, ao disciplinar a forma de rescisão do contrato, assim dispôs: Seção IV Das Disposições Comuns aos Planos Coletivos (...) Subseção II Da Rescisão ou Suspensão Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Nesse sentido, o contrato previa a vigência por um ano, prorrogado automaticamente por igual período ao fim de cada ciclo, salvo desistência expressa de alguma das partes manifestada com 60 (sessenta) dias de antecedência: 4. VIGÊNCIA DO SEGURO 4.1. O prazo de vigência da Apólice é de um ano, a partir da data do respectivo início, fixada nas Condições Especiais da Apólice, podendo ser automaticamente renovado no fim de cada ano de vigência (aniversário), caso não haja expressa desistência da Seguradora ou do Estipulante, até 60 (sessenta) dias antes da data do respectivo aniversário. Em cumprimento ao dispositivo contratual, a agravante comprovou que enviou carta à estipulante e comunicando sua intenção de não renovar a apólice. A carta teria sido recebida no dia 1o de setembro de 2023, portanto, respeitando a antecedência prevista no contrato (ID 56101963 e 56101964). Dessa forma, cumpridas as formalidades contratuais, não se vislumbra, neste estágio prelibatório, ilegalidade na conduta da agravante. Por fim, em que pese o autor demande tratamento de saúde contínuo, sua necessidade foi preservada, uma vez que a operadora disponibilizou a documentação necessária para a portabilidade da carência, conforme ele próprio colacionou ao corpo da petição inicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator